Tribunal: STF
Processo: HC 88769
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. ELEITORAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL
   SUPERIOR ELEITORAL EM HABEAS CORPUS. ATO DO PRESIDENTE DO
   TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO
   REGIMENTAL PREJUDICADO.
1.      O objeto da impetração consiste na
   concessão da ordem para que o Tribunal Superior Eleitoral seja
   instado a conhecer e julgar o mérito de outro writ anteriormente
   aforado perante aquela Corte, no qual foi questionado ato
   praticado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo que
   determinou fosse certificado o trânsito em julgado de acórdão
   proferido pela Corte regional.
2.      A questão central deste
   writ se resume na identificação do órgão jurisdicional competente
   para conhecer e julgar ordem de habeas corpus anteriormente
   impetrada em favor do paciente devido à certidão de trânsito em
   julgado, lavrada por determinação do Tribunal Regional Eleitoral.
3.      O ato impugnado no habeas corpus anteriormente impetrado
   em favor do paciente é a suposta ilegalidade na decisão que
   determinou fosse certificado o trânsito em julgado de acórdão do
   TRE-SP, diante da manutenção da condenação criminal do paciente.
4.      De acordo com a estrutura da Justiça Eleitoral brasileira,
   é competente o TSE para conhecer e julgar habeas corpus impetrado
   contra ato supostamente ilegal ou abusivo, perpetrado por
   qualquer dos órgãos fracionários do TRE, no caso, a Presidência
   da Corte regional.
5.      O Supremo Tribunal Federal, em algumas
   oportunidades, já assentou a orientação acerca da competência do
   Tribunal Superior Eleitoral para processar e julgar habeas corpus
   quando a autoridade apontada como coatora for o presidente do TSE
   (HC 66.466/CE, rel. Min. Aldir Passarinho, 2ª Turma, DJ
   07.03.1989) ou quando o ato coator consistir em decisão
   condenatória do TRE (HC 70.153/MG, rel. Min. Néri da Silveira, 2ª
   Turma, DJ 03.09.1993), nos termos do art. 121, § 4°, da
   Constituição Federal, e art. 22, I, e, do Código Eleitoral.
6.
        HC parcialmente concedido. Agravo regimental julgado
   prejudicado.